Tribunal: TJBA
Processo: 0503119-53.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503119-53.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA – OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA OU SEU ENTE MANTENEDOR PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DISTINTA DA QUAL PERTENÇA. ENTENDIMENTO ASSENTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 421, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503119-53.2017.8.05.0113, em que é apelante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados, ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ITABUNA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor.